Tribunal: TJMT
Processo: 0002742-28.2018.8.11.0020
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002742-28.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELANIO ROMMEL GONCALVES BEZERRA - CPF: 028.891.131-83 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), VIA 8 MAQUINAS LTDA - CNPJ: 26.123.890/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por Helanio Rommel Gonçalves Bezerra contra sentença proferida na Ação de Restituição c/c Indenização nº 0002742-28.2018.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, ajuizada em face de Via 8 Máquinas EIRELI - ME. O autor pleiteia a restituição do valor pago na aquisição de uma máquina de sorvete, bem como indenização por danos morais, alegando defeitos no equipamento e aparência de seminovo. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de vício insanável ou de que o produto não era novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré implicaria a presunção de veracidade das alegações do autor; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de vício insanável no produto e ensejar a restituição do valor e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os efeitos da revelia não são automáticos, nos termos do art. 345 do CPC, especialmente quando a matéria controvertida exige prova inequívoca, como é o caso da existência de vício em produto e a extensão de dano moral.

4 - A produção de prova unilateral e a ausência de comprovação pericial impedem a formação de juízo seguro sobre a existência dos vícios alegados e sobre a condição de seminovo do equipamento adquirido.

5 - A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar provas mínimas e suficientes para corroborar suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.

6 - A manutenção da sentença de improcedência é necessária diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado, conforme fundamentado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando a matéria controvertida exige prova específica.

2 - A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que comprovem o alegado defeito no produto.

3 - A ausência de comprovação do vício do produto impede o acolhimento do pedido de restituição de valor e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELANIO ROMMEL GONCALVES BEZERRA, contra a sentença proferida na Ação de Restituição c/c Indenização nº 0002742-28.2018.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, movida em face de VIA 8 MÁQUINAS EIRELI - ME.

Na origem, o autor ajuíza demanda buscando a restituição dos valores pagos pela aquisição de máquina para produção de sorvete, bem como indenização por danos morais, alegando vícios no produto entregue, o qual apresentaria defeitos e aparentaria ser seminovo.

A sentença recorrida, julgou a ação improcedente, frente a inexistência da demonstração de vicio insanável, ou que o produto não era novo.

Inconformado (id. 278083602), a parte autora apresente recurso de apelação aduzindo que a empresa requerida é revel, é o conjunto probatório e documentais dos autos, são suficientes para comprovar os vícios do produto.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença a quo, determinando que a empresa apelada efetuar a restituição do valor pago no equipamento, bem como condenando-a ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 278083605).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de vício insanável no produto adquirido, e da consequente obrigatoriedade de restituição do preço e de indenização por danos morais. Sustenta o apelante, como principal argumento, a incidência dos efeitos da revelia sobre a parte apelada.

Contudo, cumpre salientar que, nos termos do art. 345 do Código de Processo Civil, os efeitos materiais da revelia não são automáticos, especialmente em se tratando de matéria que exige prova inequívoca para sua comprovação, como é o caso da existência de defeito no produto e a extensão dos supostos danos morais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2.
"Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
" ( AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1738687 PB 2020/0195174-9, QUARTA TURMA, relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 23/05/2022).

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora limitou-se a apresentar alegações e documentos unilaterais, sem a devida comprovação pericial dos supostos defeitos existentes na máquina adquirida. Ademais, não há elementos que permitam concluir, de forma segura, que o equipamento foi entregue em condição de seminovo.

Nesse ponto friso o Juiz a quo bem apontou em sua sentença, que:

O demandante não demonstrou no curso da demanda que o objeto adquirido chegou avariado ou que tal avaria seria proveniente de fábrica. Do mesmo modo, apesar da assertiva de que haviam indícios de que a máquina não era nova, embora vendida como tal, não houve comprovação mínima.

Os printscreens amealhados à inicial tão somente denotam que foi necessária a realização de um reparo, eis que uma peça derreteu e ficou solta, todavia, inexistem substratos que demonstrem que o aparelho ficou inapto para uso, como declarado na exordial.

Ainda, a par das mensagens supostamente trocadas entre autor e requerido, não é possível aferir a data em que ocorreu o reparo, ou seja, se logo imediatamente após a compra.

Diante esse quadro probante, ainda que aplicável os regramentos estabelecidos pelo CDC, como acima referendado, e que se reconheça a responsabilidade da requerida, incumbia ao autor apresentar elementos de prova para convergir suas alegações, no entanto, conforme se dessume do id 166289956, o demandante dispensou a deflagração da fase instrutória.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido, observou a insuficiência de provas para caracterizar a existência de vício oculto ou a ofensa à boa-fé objetiva, razão pela qual merece ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença improcedente a ação indenizatória.

Por fim, majoro os honorários advocatícios, e dispenso a exigibilidade frente a existência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025